Tribunal: TJDFT
Processo: 0737764-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO (BET). RECEBIMENTO DE VALORES INCORRETOS EM RAZÃO DA EXTENSÃO DO PAGAMENTO EM BENEFÍCIO DO PATROCINADOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO PRIMEIRO PAGAMENTO TIDO POR INCORRETO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REFERENTE À PRESCRIÇÃO DEDUZIDA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA (ART. 487, II, DO CPC).
1. O art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001, que dispõe sobre o Regime de Previdência Complementar e dá outras providências, prevê que, sem prejuízo do benefício, prescreve em cinco anos a pretensão quanto ao direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, devendo ser observado, ainda, o teor dos verbetes das Súmulas n. 291 e n. 427 do c. STJ para análise do caso concreto.
2. Na hipótese, a autora, ora apelante, não apresentou documentos que evidenciam a efetiva data do pagamento do benefício do qual se pretende o recebimento em dobro, no montante de R$42.127,73 (quarenta e dois mil cento e vinte e sete reais e setenta e três centavos), bem como deixou de comprovar que a sua aposentadoria foi concedida em 2017.
3. O marco inicial para contagem do prazo prescricional é a data do primeiro pagamento tido por incorreto, e, na exordial, a autora afirma que o recebimento da primeira parcela do BET – Ativo Acumulado – que teria sido pago indevidamente ocorreu em novembro de 2013, todavia apresentou documento demonstrando que recebeu, em 20/11/2011, a quantia de R$22.037,62 (vinte e dois mil trinta e sete reais e sessenta e dois centavos), referente ao citado benefício.
4. Ademais, a própria apelante juntou documentos que demonstram o recebimento de complementação de aposentadoria e benefícios pagos pela PREVI desde o ano 2011, de modo que não há como considerar, com base nas provas produzidas nos autos, que se aposentou em 2017 e recebeu o BET, na quantia R$42.127,73 (quarenta e dois mil cento e vinte e sete reais e setenta e três centavos) nesse ano, conforme aduzido em réplica e acolhido pelo d. magistrado sentenciante.
5. Assim, a presente ação, na qual se busca o recebimento do valor equivalente ao BET recebido pela autora, seja considerando o pagamento em novembro de 2011 ou a partir de novembro de 2013, em razão da alegada ilegalidade da distribuição do superávit ao patrocinador, foi ajuizada quando já decorrido o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 75 da Lei Complementar n. 109/2001, visto que protocolada em 19/12/2018.
6. Acolhida a prejudicial de mérito referente à prescrição da pretensão autoral suscitada em contrarrazões para extinção do feito com base no art. 487, II, do CPC.